Tribunal: TJDFT
Processo: 0736606-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736606-82.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF RECORRIDA: PAULA CORREA MENDES DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CARÁTER ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. CARÁTER ACESSÓRIO. SATISFAÇÃO EXCLUSIVA E ANTERIOR AO PAGAMENTO DO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e seus incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, ou seja, gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, o saldo existente em fundo de previdência privada complementar possui natureza alimentar, portanto, não pode ser objeto de penhora. 3. O bloqueio de numerário decorrente da penhora direta sobre verba previdenciária atenta contra a disposição legal, no sentido de contemplar a devida proteção às verbas correspondentes às necessidades básicas do devedor. 4. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado pelo artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil sempre que se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias. Embora os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, a satisfação de tal verba não pode ser perseguida prioritariamente em relação ao principal, considerando sua essência acessória, sob pena de subverter a ordem dos créditos e prejudicar o cumprimento da importância original, comprometendo a própria finalidade da demanda executiva deflagrada. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, asseverando ser possível a penhora de valores constantes em fundo de previdência privada, tendo em vista inexistir vínculo entre as partes para fins de complementação de aposentadoria, e por não se tratar de verba alimentar. Afirma que não teria sido demonstrado que a penhora de tais valores comprometeria o sustento da recorrida, devendo ser observado o princípio pacta sunt servanda em relação às regras pactuadas no contrato ente as partes. Sustenta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 85, § 14, do CPC, e ao enunciado 47 da Súmula do STF, ao argumento de que parte da dívida da recorrida se refere a honorários advocatícios, os quais possuem natureza alimentar, sendo cabível a penhora dos valores referentes ao saldo de contribuição junto à FUNCEF para o adimplemento da verba honorária. No ID 40191004, a recorrente pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 833, inciso IV, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “trata-se de pedido de bloqueio de valores eventualmente existentes em previdência privada de investimento (...). No entanto, referidas verbas, até que haja demonstração em contrário, possuem natureza alimentar. Ademais, tal regra, em meu sentir, apenas deve ser excepcionada se restar comprovado que o seu valor não é utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, o que não restou demonstrado pelo agravante” (ID 35300612). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 2.000.314/PR, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe 28/9/2022). Tampouco cabe admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 85, § 14, do CPC, pois o entendimento exposto no aresto vergastado se encontra em sintonia com a orientação do STJ, no sentido de que “a verba honorária, muito embora tenha natureza alimentar, não ostenta natureza alimentícia para efeito de aplicação do art. 833, § 2o, do NCPC” (AgInt no AREsp n. 2.037.346/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 25/5/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 16/12/2021). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 1.969.374/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 19/9/2022. Da mesma forma, descabe dar curso ao apelo quanto ao suposto vilipêndio ao enunciado 47 da Súmula do STF, pois “Não cabe a este Tribunal apreciar ofensa a verbete sumular em recurso especial, uma vez que o enunciado de súmula não se insere no conceito de lei federal, previsto no art. 105, II, a, da Constituição Federal” (AgInt no AgInt no AREsp 1694721/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 13/5/2021). No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.877.904/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 14/11/2022. Por fim, indefiro o pedido de ID 40191004, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027